Tribunal: TJPA
Processo: 0007102-76.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007102-76.2014.8.14.0015

APELANTE: NILSON DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O FATO – RECONHECIMENTO PESSOAL – IRREGULARIDADE FORMAL IRRELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA

CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por
Nilson da Silva Alves
contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal), cometido em concurso de pessoas.

QUESTÕES:
A defesa sustenta a ausência de prova da autoria e a nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, invocando o princípio da presunção de não culpabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR:
A tese não prospera. O conjunto probatório revela sequência fática lógica e coerente: subtração da bolsa da vítima em via pública, perseguição imediata, colisão dos agentes durante a fuga e prisão em flagrante, com apreensão da res furtiva. A vítima reconheceu os acusados pessoalmente na delegacia e recuperou seus pertences, prestando depoimento firme e harmônico com o dos policiais que efetuaram a prisão.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e desinteressada, assume valor probatório relevante, especialmente quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não invalida a prova, uma vez que o art. 226 do CPP tem caráter recomendatório, sendo facultativo o procedimento quando a autoria se demonstra por outros meios seguros.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

TESE:
A inexistência das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando a autoria está firmemente demonstrada por provas convergentes colhidas em juízo.

Dispositivos legais:
arts. 157, §2º, II, do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal; art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada:
STF, HC 227.629 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RHC 125.026 AgR, Rel. Min. Rosa Weber.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por
unanimidade
,
em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por NILSON DA SILVA ALVES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou, juntamente com KLEBISON JUNIOR BRITO DA SILVA, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (dias-multa), declarando-se, ainda, extinta a punibilidade de ambos quanto ao delito do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Conforme a denúncia, no dia 14 de setembro de 2014, em Castanhal/PA, os acusados, em concurso de pessoas e embriagados, abordaram a vítima Maria do Socorro Oliveira Gomes em via pública e, mediante grave ameaça, subtraíram-lhe uma bolsa contendo documentos, objetos pessoais e R$ 20,00 (vinte reais). Em seguida, evadiram-se em uma motocicleta pilotada por Nilson, que veio a colidir com outro veículo conduzido por Cláudia do Socorro Lima Araújo, causando-lhe lesões corporais bem como à filha Letícia Gabrielle Araújo Soares, então com nove anos de idade, ocasião em que foram capturados em flagrante.

Em suas
razões recursais
(ID 27355810), a Defensoria Pública sustenta a
presunção de não culpabilidade
e a
ausência de prova de autoria
, aduzindo que não foi realizado reconhecimento pessoal regular nos termos do art. 226 do CPP, motivo pelo qual requer a absolvição.

Apresentadas
contrarrazões
pelo Ministério Público de primeiro grau (ID 27355815), pugnou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a condenação se apoia em provas judicializadas, especialmente no depoimento firme da vítima e na apreensão da res furtiva em poder do apelante.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29518939), igualmente opina pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, entendendo que a autoria restou comprovada pelo reconhecimento pessoal realizado na delegacia e pela prisão em flagrante logo após o fato, bem como que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevância preponderante quando harmônica com os demais elementos de prova.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o apelante
Nilson da Silva Alves
pleiteia sua
absolvição
, sob o fundamento de
ausência de prova da autoria delitiva
, sustentando que
não houve reconhecimento pessoal
nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal e que a condenação se amparou apenas em elementos produzidos na fase inquisitorial. Invoca, ainda, o
princípio da presunção de não culpabilidade
.

A tese não prospera.

A materialidade e autoria do crime de
roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal)
restaram comprovadas pelo conjunto de provas judicializadas. A vítima
Maria do Socorro Oliveira Gomes
afirmou em juízo que dois indivíduos, em uma motocicleta, subtraíram-lhe a bolsa mediante grave ameaça, sendo logo capturados após colidirem durante a fuga. Reconheceu ambos pessoalmente na delegacia e recuperou seus pertences.

O policial
Jefferson Fernandes da Silva
confirmou que os acusados foram presos instantes após o crime, com a res furtiva em sua posse, circunstância que, aliada ao depoimento coerente da vítima, forma quadro probatório seguro. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e harmônica com o restante da prova, assume especial relevância probatória, como pacificamente reconhecido na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegação de nulidade do reconhecimento, a irregularidade formal não enseja nulidade quando a autoria é amparada por outros meios probatórios independentes, como ocorre na espécie. O reconhecimento pessoal é meio
facultativo
de prova e não imprescindível quando a autoria se demonstra por outros elementos de convicção. A orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:

“O art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível.” (HC 227.629 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, publicado em 28/6/2023; no mesmo sentido, RHC 125.026 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

Do conjunto probatório extrai-se um encadeamento lógico e coerente que afasta qualquer dúvida quanto à autoria. A vítima teve a bolsa subtraída por dois indivíduos que se aproximaram em motocicleta e, logo após o delito, empreenderam fuga, vindo a colidir com outro veículo, circunstância que ensejou sua imediata detenção por populares e por agentes da Polícia Militar. A bolsa foi recuperada ainda no local, com os documentos e pertences pessoais da vítima, sendo ambos os acusados conduzidos à delegacia, onde foram prontamente reconhecidos.
Tal sequência contínua de fatos — subtração, perseguição, colisão e prisão — elimina a possibilidade de equívoco na identificação, formando um quadro probatório firme e convergente quanto à materialidade e à autoria.

Diante disso, a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou
procedente a denúncia
e condenou o apelante pela prática do crime de
roubo majorado em concurso de pessoas
, mostra-se escorreita e deve ser mantida integralmente.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025